Tribunal: TJMT
Processo: 0000554-86.2006.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000554-86.2006.8.11.0051
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REQUERENTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REQUERIDO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM - CPF: 390.253.060-04 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AMBIENTAL – OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRAD – RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86,
CAPUT
, DO CPC – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

É cediço que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, pois é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada.

Para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, ou seja, que haja um desequilíbrio ecológico que provoque a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas.

Quando há sucumbência recíproca, aplica-se a disposição do artigo 86,
caput,
do CPC: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer e Indenizar
proposta pelo Estado de Mato Grosso contra o Município de Campo Verde-MT, sob a alegação de dano ambiental causado pelo Ente Público Municipal durante a construção do Conjunto Residencial Cuiabá.

Aduz que a obra do referido Residencial foi iniciada sem a devida Licença Ambiental e, além disso, o sistema de drenagem de águas pluviais executado invadiu Área de Preservação Permanente – APP, o que ocasionou a supressão da vegetação natural em toda a extensão da canalização realizada até a margem do córrego São Lourenço (uma área de aproximadamente 5.000 m2).

Diante disso, o Requerente pretende a condenação do Município de Campo Verde à reparação do alegado dano ambiental, com a restauração da
cobertura vegetal e com o pagamento de indenização por danos ambientais, inclusive moral.

Contestação do Município de Campo Verde pela improcedência da Ação Civil Pública, no id 32532498.

Impugnação do Estado de Mato Grosso
, no id. 32532964.

Alegações finais das partes nos ids. 32534488 – Pág. 1/7 (Estado de Mato Grosso) e 32534495 – Pág. 1/4 (Município de Campo Verde).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pela procedência da Ação Civil Pública (id. 156715172).

Por fim, cumpre Ressaltar que esta Ação Civil Pública tramitou no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde e, em 23/07/2021, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício reconheceu a incompetência absoluta do Juízo de Direito daquela Comarca para processar e julgar a demanda e, por conseguinte, determinou que o feito fosse redistribuído para esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 17-B, I, 1 do RITJMT.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de indenização proposta pelo Estado de Mato Grosso contra o Município de Campo Verde.

O requerente alega que, em dezembro de 2005, foi realizada uma vistoria para a liberação da Licença Prévia e de Instalação, no Loteamento Residencial Cuiabá, localizado à margem direita da BR-070, sentido São Vicente – Campo Verde –, ao lado da Vila Olímpica Rei Pelé, quando foi constatado que as obras de drenagem haviam sido concluídas, com supressão da vegetação natural em toda a extensão da canalização, até a margem do Córrego São Lourenço, com aproximadamente 5.000m
2
(cinco mil metros quadrados), sem que o Ente Público Municipal tivesse requerido o licenciamento ambiental.

Salienta, na inicial, que houve apenas a entrega do projeto de drenagem das águas pluviais do referido Loteamento, desprovido de qualquer pedido de autorização ou licenciamento.

Sustenta que houve crime ambiental, e que o Município de Campo Verde deve ser condenado na obrigação de reparar o dano, bem como ao pagamento de indenização, material e moral, pelos prejuízos ambientais.

Ao contestar, o Município alega que os serviços de drenagem eram necessários para evitar a condenação do Conjunto Habitacional, pois não havia caminho para escoamento da água da chuva, o que acarretaria a erosão e o desabamento das casas e, por conseguinte, acabaria com o leito do rio.

Narra que a situação foi exposta na Medida Cautelar n. 183/2005 ajuizada após o embargo da obra (Auto de Infração n. 52655) e que, somente após o deferimento da liminar a execução dos trabalhos foi concluída.

Sustenta que a Ação Civil Pública carece de fundamentação jurídica, porque antes de ser proposta houve um acordo administrativo firmado entre as partes, no qual o Município se responsabilizou por protocolar um PRAD junto ao Órgão Ambiental.

Diante disso, pugnou pela improcedência da Ação Civil Pública.

O Requerente impugnou a contestação e os documentos apresentados pelo Município e, ao final, reiterou os pedidos iniciais.

No decorrer da instrução processual foi deferido o pedido de realização de prova pericial formulado pelo Requerente e o Relatório Técnico de Constatação n.º 19/DUDRONDON/SEMA/2015 informou que o processo de regeneração da área degradada estava satisfatório, que o sistema de drenagem de águas pluviais funciona de forma perfeita, tendo em vista a ausência de degradação do córrgego, tampouco desestrutura do barranco.

As partes apresentaram suas respectivas alegações finais.

Importante destacar que, conforme mencionado no relatório, inicialmente, os autos tramitaram na Comarca de Campo Verde, porém, no julgamento do Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo reconheceu a incompetência absoluta do Juízo de 1.ª Instância, anulou a sentença e determinou a remessa dos autos para esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos termos do Acórdão de id. 153915423.

Ao aportarem nesta Corte, diante do aproveitamento dos atos realizados no trâmite processual de 1.º Grau, por estarem
aptos para julgamento, os autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pela procedência da Ação.

Pois bem.

Sabe-se que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passíveis de cumulação, conforme Enunciado Sumular n. 629 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 629 do STJ:
Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente, ecologicamente, equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os de solidariedade.

Da análise dos autos, de fato, o Município Requerido, ao construir o Residencial Cuiabá, realizou a obra de drenagem das águas pluviais e adentrou à Área de Preservação Permanente, o que causou a supressão da vegetação natural em toda a extensão da canalização, no total de 5.000 m
2
(cinco mil metros quadrados),
sem possuir licença ambiental
.

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não admitidas as excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável, conforme tese firmada no julgamento do REsp 1354536/SE, Tema Repetitivo 681,
in verbis:

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar.

Desse modo, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Requerido (obra iniciada sem a devida Licença Ambiental e execução do sistema de drenagem de águas pluviais com invasão da Área de Preservação Permanente – APP) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar os danos.

Na hipótese, deve-se observar o princípio do
in dubio pro natura.

Entretanto, no curso do processo, conforme devidamente comprovado nos autos, o Município de Campo Verde procedeu à reparação total do dano ambiental causado pela obra realizada na construção do Conjunto Residencial Cuiabá, tanto que o
Relatório T
écnico de Constatação n. 019/DUDRONDON/SEMA/2015, emitido pela servidora da SEMA-MT, no dia 08/02/2015, não deixa dúvidas. Veja-se (id. 32534465, págs. 01/05):

[...] Constatamos na área objeto do relatório que a regeneração natural das espécies pioneiras encontradas no local, dentre elas o carvoeiro, lixeira, cafezinho, orelha de negro, angico ocorreram de forma bastante significativa bem como o pegamento das mudas plantadas previstas no PRAD, permitindo a formação de bosque e sub-borque.

O solo encontra-se protegidas por gramíneas invasoras e introduzidas que impedem a formação de erosão.

Constatamos curvas de nível ao longo da área para o controle das enxurradas e movimentação do solo.

Constatamos a canalização das águas pluviais do loteamento até o Córrego dos Cumprades, afluente do Rio São Lourenco. Foram construídas duas linhas de manilhas com o intuito de direcionar as aguas de chuva até o córrego. Ao longo da canalização constatamos caixas dissipadoras de energia que diminuem a force e a velocidade das éguas até o lançamento no córrego.

Verificamos que o sistema implantado funciona perfeitamente, pois o córrego não possui degradação nem mesmo o barranco encontra-se desestruturado. Foram instaladas duas linhas de manilhas de concreto de 100 cm de diâmetro por 100 (cem) metros de comprimento.

O Córrego dos Cumpadres encontra-se bastante preservado. Possui aproximadamente cinco metros de largura e sua APP encontra-se conservada. Suas águas são visualmente límpidas e não constatamos depósito de resíduos domésticos no leito nem mesmo nos barrancos.

Quanto à nascente constatamos a existência de duas nascente, uma sendo natural (Olho d’agua) e outra provocada por uma erosão natural que chegou até o lençol freático. No entorno possui plantas característica desses ambientes como a samambaia xaxim, as aráceas e as palmeiras buritis. A nascente encontra-se localizada a 170 metros da área objeto do relatório.

Em resposta aos quesitos n. 06, do Estado de Mato Grosso, e de ns. 02 e 05, do Município de Campo Verde, a perita judicial manifestou:

6. Qual o tamanho da área degradada?

R. Atualmente o processo de degradação foi cessado. com o final das obras de implantação do Loteamento, após foi realizado a recomposição topográfica e plantio de mudas nativas. O que promoveu a cobertura da área desmatada e este em estágio sucessional satisfatório. Ou seja, a área encontra-se sem processo de degradação e o estágio de recomposição da paisagem é satisfatório.

2. Existe PRAD no local supostamente degradado? E se o PRAD está implantado?

R. Sim. Foi apresentado no processo de licenciamento junto a SEMA 0 PRAD e o mesmo foi implantado conforme relatório apresentado juntado ao processo de licenciamento n° 70231/2005 - SEMA/MT.

5.A área está recuperada?

R. Encontra-se em processo satisfatório de recomposição. Não necessitando de nenhuma intervenção humana, somente com tempo a vegetação voltara sua exuberância natural.

Nota-se, portanto, que a área degradada pelo Requerido foi totalmente recuperada no curso do processo e, ainda que, no início da obra, o Ente Público Municipal não tivesse licença ambiental, expedida por órgão competente, é cediço que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, pois é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO. EROSÃO. CUMULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO 1. O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada. (REsp 1785094/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019, grifei.).

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.706.603/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAR A ÁREA DEGRADADA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Quanto à condenação do infrator ao pagamento de indenização, este Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que, "em se tratando de dano ambiental, é possível a cumulação da indenização com obrigação de fazer, porém tal cumulação não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada." (AgInt no REsp 1.633.715/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/5/2017).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem, sem negar a possibilidade de cumulação da obrigação de recuperar área degradada com a reparação pecuniária, rejeitou o pedido de condenação do Município réu ao pagamento de indenização, com base no contexto probatório delineado nos autos, asseverando que "A indenização implica a situação esquisita de a vítima indenizar a si mesma (pois a indenização é paga com o dinheiro arrecadado da mesma população cujo direito difuso o Ministério Público defende)" (fl. 1803) e que "A condenação buscada pelo Ministério Público a ninguém interessa e impede a correção do dano ante a barganha feita da regularização por dinheiro" (fl. 1804).

3. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de se aferir a possibilidade de condenação da parte ora recorrida à reparação econômica, no caso concreto, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.492.521/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 12/3/2020).

Portanto, a improcedência do pedido de indenização pecuniária é medida que se impõe.

Tendo em vista que o Requerente menciona em seu pedido que requer indenização, inclusive, moral, destaca-se que é de conhecimento assente que o dano moral passível de reparação nos casos de dano ambiental é aquele que tem grande repercussão e atinge diretamente valores coletivos.

Carlos Alberto Bittar Filho conceitua o dano moral coletivo da seguinte forma:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação
(
damnum in re ipsa
). (In: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf.).

Importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADASTRO DE PASSAGEM – LICITUDE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR –

IMPRESCINDIBILIDADE – ART. 43, §2º DO CDC – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO –

RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO –
DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...).

8. O
dano moral coletiv
o, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade,
se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).

9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

10. (...). (REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019). (Negritei).

Portanto, para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos.

A lesão ambiental, provocada pelo Requerido, não implicou um desequilíbrio ecológico que provocasse diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE –
DANO MORAL COLETIVO – INEXISTÊNCIA
– DANO MATERIAL – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPISO DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.O dano moral coletivo foi estabelecido no ordenamento jurídico pátrio conjuntamente com a necessidade de estabelecer a responsabilidade civil do agente, que pratica ato danoso à uma coletividade.

2. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não restou demonstrado no presente caso.

3. Dano material ambiental fixado em observância aso princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso Desprovido. (TJMT. RAC 0000521-78.2017.8.11.0094. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.ª Maria Erotides Kneip. Julgamento: 20/03/2023. Publicação: 31/03/2023) - Negritei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MESMO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.
(N.U 0006297-15.2011.8.11.0015, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/07/2020, publicado no DJE 14/07/2020). (Destaquei).

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente, no entanto, inexiste demonstração, por parte do Estado de Mato Grosso, da ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do Ente Municipal ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Forte nessas razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido

da Ação Civil Pública

proposta pelo Estado de Mato Grosso, e
CONDENO
o
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
a reparar o dano ambiental causado em decorrência da construção do Conjunto Residencial Cuiabá, devendo regenerar toda área prejudicada.

Fixo os honorários de sucumbência em 20% do valor atualizado causa, nos termos do artigo 85, §4.º, III, do Código de Processo Civil e, tendo em vista a sucumbência recíproca, distribuo em 50% para cada parte, conforme artigo 86,
caput
, do CPC, vedada a compensação, diante da previsão expressa do artigo 85, §14, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023